Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES PORTO AGRAVADO: ISOLETE PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCUS VINÍCIUS ALVES PORTO contra a decisão de ID 143795381 do processo originário, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ISOLETE PEREIRA. Após a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o agravante peticiona aos autos, para “requerer lhe seja concedido prazo para manifestação, com o intuito de restituir a verdade aos autos, acerca de algumas alegações temerárias realizadas pelas agravada em sua ractio” (ID 43505610). Indefiro o requerimento, porquanto não há previsão legal para esse tipo de manifestação no Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator